Tribunal: TJSP
Processo: 2340034-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. Tratando-se de imóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária, a titularidade do domínio é da credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução. Assim, inviável se apresenta a realização da penhora sobre o próprio bem, que é de titularidade de terceiro. Assim, deve prevalecer a determinação de constrição sobre os eventuais direitos resultantes do negócio, dos quais era titular o devedor fiduciante, ora executado.